Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-12.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003909-12.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos. O recorrente alega ser credor do valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) referente à multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer; (ii) verificar se a exigência prevista na Súmula 410 do STJ se aplica aos processos que tramitam nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ, que estabelece que a "prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
4. O cumprimento do requisito da intimação pessoal é obrigatório, mesmo nos processos que tramitam sob a égide da Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.
5. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o recorrido não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não houve início do prazo para cumprimento da ordem judicial, tornando incabível a cobrança da multa.
6. A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza o reconhecimento de descumprimento da ordem judicial e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal impede o início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.”
Dispositivos relevantes citados: Súmula 410 do STJ; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003909-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), JONHN MICHAEL CORREA NASCIMENTO - CPF: 048.112.703-80 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025